Tribunal: TJDFT
Processo: 0700701-05.2020.8.07.0015
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:
APELAÇÃO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. ORDEM DE EMENDA. CORREÇÃO DO POLO PASSIVO. LEGITIMIDADE. TEORIA DA ASSERÇÃO.
1. Incabível o indeferimento da inicial por falta de legitimidade de um dos corréus, pois, em conformidade com a teoria da asserção, a análise das condições da ação deve ser apreciada com base nos elementos fornecidos pelo autor, adstritas ao exame da possibilidade, em tese, da existência do vínculo jurídico, não sendo possível, portanto, realizar desenvolvimento cognitivo da causa.
2. Deu-se provimento ao recurso.